Tribunal: TJES
Processo: 5001969-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001969-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THYARLLES AVELINO FERREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2023/SEJUS). ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DO CONCURSO. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Pretende-se a anulação de duas questões (nº 01 e 24) do caderno de provas “tipo 2” aplicada no concurso público para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo edital nº 01/2023/SEJUS/ES.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral, tema 485, fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora do concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas, ressalvando apenas o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital.

3. Afigura-se inviável a análise judicial das questões nº 01 e 24 sob o prisma pretendido, porquanto o autor em nenhum momento insurgiu-se quanto à “compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”, nem apontou objetivamente que a elaboração de tais questões tenha incorrido em erro grosseiro, revelando, a princípio, irresignação que objetiva a correção da prova pelo Judiciário.

4. O e. TJES já se manifestou nesse mesmo sentido em relação a idêntico objeto. Precedentes.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 09 de Setembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001969-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: THYARLLES AVELINO FERREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Sabe-se
que

o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral, tema 485, fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora do concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas, ressalvando apenas o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital.

Eis a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.

4. Recurso extraordinário provido”.

(RE nº 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO - REPERCUSSÃO GERAL - DIVULGADO EM 26/06/2015 E PUBLICADO EM 29/06/2015)

No mesmo sentido:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 632.853-RG, TEMA 485. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853-RG - Tema 485) que não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.

[...]”.

(RE nº 1166265, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO - DIVULGADO EM 16/09/2020 E PUBLICADO EM 17/09/2020)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 632.853/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas.

II – O caso concreto não se enquadra na excepcionalidade prevista no RE 632.853/CE, qual seja, a compatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital do concurso.

[...]”.

(RE nº 1092621, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO - DIVULGADO EM 13/12/2018 E PUBLICADO EM 14/12/2018)

A respeito, vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, EDITAL SAEB 002/2019, DE 15/10/2019. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. IV. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.561/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2021; AgInt no RMS 67.233/BA, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal Convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2021; AgInt no RMS 61.834/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/4/2020; AgInt no RMS 49.914/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/3/2020; AgRg no RMS 49.499/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/3/2016.V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 69589 BA 2022/0263790-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA DO CONCURSO. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

4. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame. (AgInt no RMS 62.272/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05-10-2020, DJe 07-10-2020).

5. - Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Apelação Cível nº 024110246238, Relator: Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AÇÕES POSSESSÓRIAS MATÉRIA PREVISTA NO EDITAL RECURSO DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...]

2. Conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria, "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RMS 58.371/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).

[...]”.

(TJES, Agravo de Instrumento
nº
014189001333, Relator:
Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

“
EMENTA ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PODER JUDICIÁRIO IMPOSSIBILIDADE ILEGALIDADE INEXISTENTE RECURSO DESPROVIDO

1. Conforme assentou o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº. 632.853, ao qual se reconheceu repercussão geral, n ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas. Excepcionalmente, contudo, admite a Excelsa Corte o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

(TJES, Apelação cível nº 024130194830, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Na hipótese,
o
agravante
pretende a anulação de duas questões (nº 01 e 24) do caderno de provas “tipo 2” aplicada no concurso público para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo edital
nº 01/2023/SEJUS/ES.

Seguem reproduzidas as questões:

Questão 1

“[...] com impactos sociais relevantes e redução do grave problema do desemprego nessa faixa etária.” 7º§

O mesmo processo de formação da palavra acima destacada é observado em:

(A) alfabetização;

(B) facilmente;

(C) sociedade;

(D) deslealmente;

(E) evasão.

Questão 24

Dona Maria possui uma confeitaria e deseja contabilizar seus gastos e lucros com a produção de doces. Para produzir certo tipo de doce, gasta-se R$ 4,50, em cada. A confeitaria vende esse doce por R$ 10,50. Além disso, há uma despesa fixa mensal de R$ 1500,00, que independe da quantidade de doce produzida. Dessa forma, a quantidade mínima de doces que deve ser vendida mensalmente para que a confeitaria passe a ter lucro é de:

(A) 200

(B) 225

(C) 250

(D) 275

(E) 300

Alega, para tanto, sobre a questão nº01, que:

“[...]
na formulação da questão supracitada, não faz jus a resposta que está indicada no gabarito publicado pela banca aplicadora do certame, ao trazer em seu expediente, indicativo de resposta a alternativa “E”, sendo percebido com base no conteúdo e semântica (significado) e aplicação por substituição, a alternativa D, sendo validada enquanto INCORRETA substituição de termos
”.

Já com relação à questão nº 24, deduz:

“
Na alternativa dada como correta pela banca a confeitaria não PASSOU A TER lucro e sim OBTEVE o LUCRO quando a banca considerou a opção 275, porém o enunciado traz a frase “PASSE A TER LUCRO”, logo, não podemos inferir nenhuma alternativa como correta nesse caso. Portanto, caso a confeitaria fabricasse 251 doces ela PASSARIA a ter lucro desse valor em diante
”.

A partir dessas razões, reafirmando o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, a demanda não apresenta a excepcionalidade necessária à intervenção do Poder Judiciário, não existindo,
prima facie
, ilegalidade que possa implicar na anulação das questões.

Em outras palavras
, afigura-se inviável a análise judicial das questões nº 01 e 24 sob o prisma pretendido, porquanto o autor em nenhum momento insurgiu-se quanto à “compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”, nem apontou objetivamente que
a elaboração de tais questões tenha incorrido em
erro grosseiro, revelando,
a princípio
,
irresignação
que objetiva a correção
da prova pelo Judiciário,
a partir da interpretação do enunciado que o candidato reputa correta.

Registro, ainda, que este e. TJES já se manifestou nesse mesmo sentido em relação
a idêntico objeto
, a saber:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – GABARITO PRELIMINAR – ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE QUESTÃO EM GABARITO DEFINITIVO – POSSIBILIDADE – PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 485), fixou tese no sentido que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

2. Na intelecção do precedente da Suprema Corte este Egrégio Sodalício é assente que a alteração do anterior gabarito definitivo ocorrida em momento anterior ou concomitante com a publicação da classificação final, seja em razão de julgamento de recurso de candidato ou mesmo em decorrência do poder de autotutela da Administração Pública, não se afigura ato transgressor do edital, eis que mantido o tratamento isonômico entre todos os candidatos. Precedentes TJES.

3. Com efeito, relevando-se a fase embrionária em que tramita o feito originário, não há elementos concretos nos autos capazes de suplantar a premissa adotada pelo douto magistrado na decisão hostilizada que indeferiu o pleito liminar.

(TJES, Agravo de Instrumento n.
5015314-96.2023.8.08.0000,
Primeira Câmara Cível, Desembargador Relator: Aldary Nunes Júnior, data de publicação: 09/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2023/SEJUS). PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O REFERIDO CONTROLE. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ESTABELECER CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES. AUSÊNCIA, POR ORA, DE EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO E UTILIZAÇÃO DE LÓGICA PARA CONCLUIR QUAL A RESPOSTA DEVERIA SER MARCADA COMO CORRETA NA QUESTÃO OBJETIVA. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Se o mérito do agravo de instrumento já está apto para ser apreciado, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão proferida em cognição sumária, pois o mérito recursal será objeto de apreciação pelo órgão colegiado juntamente às teses expostas pela parte sucumbente. Agravo Interno prejudicado.

2) Em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto.

3) O Supremo Tribunal Federal sedimentou o assunto no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no Tema Repercussão Geral nº 485, no sentido que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

4) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela, a princípio, que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e a matéria de raciocínio lógico que foi cobrada na questão objetiva impugnada pela agravada, uma vez que sua resolução dependia exclusivamente da utilização de simples cálculos matemáticos e de um pouco de lógica, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público.

5) Os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas pelo agravante não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, tendo em vista que não se evidencia, ao menos nesta fase preambular, manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade na resposta indicada. A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo.

6) A despeito da quantidade de 251 (duzentos e cinquenta e um) doces vendidos já permitir D. Maria ter lucro com sua confeitaria, tal quantidade não foi discriminada dentre as alternativas previstas na questão impugnada, de forma que o candidato, se valendo das orientações do edital (itens 10.10 e 10.1.1.1) e da lógica – a própria questão era da disciplina de raciocínio lógico –, deveria assinalar aquela alternativa que, dentre as opções apresentadas, resultasse na quantidade mínima de doces que deveriam ser comercializados para a obtenção de lucro, o que resulta na alternativa “D” (275), gabarito corretamente indicado pela banca examinadora, após apreciação dos recursos administrativos interpostos por outros candidatos.

7) Todos os candidatos foram submetidos às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade, até mesmo porque diversos candidatos chegaram a conclusão do gabarito correto na questão impugnada, tanto que vários interpuseram recurso administrativo para explicar a operação matemática e lógica que permitiu o encontro da resposta certa.

8) Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000654-63.2024.8.08.0000
,
Quarta
Câmara Cível, Desembargadora Relatora:
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
, data de publicação:
13
/
05
/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1) Consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 2) Se a questão impugnada possui assertiva compatível com as regras e conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão. 3) Em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, devem ser mantidas as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, pois este é ato administrativo que regulamenta a lei para assegurar sua fiel aplicação e, por via de consequência, estabelece regras iguais a todos os candidatos. 4) Regra para correção da redação claramente prevista no edital. 5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.
5014893-09.2023.8.08.0000
,
Segunda
Câmara Cível, Desembargador Relator:
Raphael Americano Câmara
, data de publicação:
11
/
07
/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

D
es. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)